Tribunal: TJBA
Processo: 0144431-03.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0144431-03.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: REGINA HELENA NASCIMENTO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
CRISTIANE RAMOS DA SILVA, LUIS RENATO LEITE DE CARVALHO

APELADO: BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

Advogado(s)
:
NELSON PASCHOALOTTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. CDC APLICÁVEL. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CONTRATO. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EXPRESSA. AFASTAMENTO. ENCARGOS MORATÓRIOS LIMITADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE PARA RECONHECER A REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0144431-03.2009.8.05.0001, em que figuram como apelante
REGINA HELENA NASCIMENTO DE ALMEIDA
e como apelado
BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia por CONHECER DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora